Tribunal: TJDFT
Processo: 0709529-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709529-39.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANILTON FRANCISCO PIGNATA ALVES D E S P A C H O Vistos, etc. Do cotejo detido dos autos eletrônicos, verifica-se que o apelado postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor, ao argumento de que seu estado de hipossuficiência o impede de arcar com os custos do processo sem o comprometimento de seu sustento e/ou de sua família. Com efeito, é ônus do postulante trazer aos autos elementos que demonstrem a situação fática de hipossuficiência na forma do art. 373, I, CPC, consoante exigência constitucional do art. 5o inciso LXXIV, da CF/88. Além disso, a concessão do benefício é condicionada à afirmação pelo interessado, revestindo-se o pedido de natureza personalíssima, não podendo ser suprido através de declaração de representante pessoal. Repise-se também que o pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário. Ao Magistrado incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. No caso, ANILTON FRANCISCO PIGNATA ALVES é Policial Militar do Distrito Federal – PMDF. No entanto, não se verifica dos autos quaisquer documentos por meio dos quais se possa verificar sua renda nem seus gastos com despesas ordinárias e ou extraordinárias, com o objetivo de demonstrar sua hipossuficiência. Diante do exposto, a fim de analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça a ANILTON FRANCISCO PIGNATA ALVES, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do CPC/2015, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte apelada comprove suas alegações mediante a apresentação dos três últimos contracheques, bem como outros documentos que repute necessários e importantes, sob pena de indeferimento do pedido. Na mesma oportunidade, intime-se o apelante (DISTRITO FEDERAL) para que se manifeste acerca da prejudicial de mérito (prescrição) aventada nas contrarrazões ao apelo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator